Tribunal: STF
Processo: HC 236884
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Renata Medeiros Ramos e Outro em favor de Victor Jorge Wagenska Campbell Farah contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 880.206/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1), que o paciente, preso em flagrante em 8.12.2023, foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Alega, em síntese, que o decreto preventivo fundamentou-se apenas em argumentos genéricos inerentes do próprio tipo e pela quantidade transportada (533 gramas de maconha), não havendo qualquer fundamentação concreta ou qualquer motivo que justifique a segregação cautelar do paciente.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva do paciente seja revogada, ou subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Para tanto, transcrevo fundamentação do ato coator:



    “O denunciado teria sido surpreendido na posse de mais de meio quilo de maconha, acondicionado em dez embalagens plásticas herméticas do tipo “zip lock”. Ele teria adquirido a droga para transportá-la do Guarujá a um destinatário desconhecido no Morro do São Bento, conhecido ponto de tráfico, controlado por grupo criminoso. Portanto a conduta concretamente considerada é grave. Àquelas razões, acresço que as alegações e documentos juntados pela n. Defesa não são capazes de afastar a necessidade da segregação cautelar. 



    Repiso que existem fortes indícios de que o preso mantém estreita relação com o ilícito, dedicando-se diuturnamente ao comércio ilegal. Ele teria sido surpreendido fazendo a ligação entre dois polos do tráfico explorado por grupo criminoso. A quantidade de droga apreendida é expressiva. O valor do lote de tóxico é relevante. Tudo isso está a indicar que o acusado goza da confiança e está próximo ao ilícito. Mesmo a prova de que o acusado exerce a atividade de cinegrafista na empresa pertencente à senhora mãe dele não abala, pelo menos por hora, as indicações supra. Dado o caráter habitual do tráfico, é de se prever a recidiva. Esses fatos também permitem antever que, em caso de condenação, o preso não fará jus ao benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Logo, ainda que considerada a Resolução nº 5 do Senado Federal, não se pode descartar a imposição e o cumprimento de pena privativa de liberdade.” (eDOC 6, p. 1 -2)



    Conforme se observa o Juízo, apesar de objetiva a decisão, lançou mão de argumentação genérica, aplicável a qualquer caso. Isso porque o paciente está preso por ter supostamente praticado o crime de tráfico de drogas, porquanto estaria na posse de 533g de maconha.



    Determinou-se a prisão, assim, apenas por ter sua conduta se amoldado ao tipo do artigo 33 da Lei de Drogas.



    Nos termos da jurisprudência da Corte, “é imprópria a decretação da prisão preventiva com base única e exclusivamente na quantidade da droga, sem que se aponte a vinculação do paciente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública.” Cito a ementa do precedente:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2020)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assim, se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).



    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Frise-se, por fim, que o paciente possui trabalho lícito, residência fixa (eDOCs 2, 3 e 4), não há nos autos qualquer informação sobre envolvimento em outros crimes e os dados colhidos dos autos não apontam qualquer indício de que pertence a organização criminosa.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV);



    b) proibição de contato com demais réus; e



    c) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente